Tribunal: TJSP
Processo: 0055419-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e restrição à liberdade da vítima (art. 157, § 2o, II e V, do Cód. Penal). Crime caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de testemunha Policial Militar. Confissões em juízo, ademais. Desistência voluntária ou

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e restrição à liberdade da vítima (art. 157, § 2o, II e V, do Cód. Penal). Crime caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de testemunha Policial Militar. Confissões em juízo, ademais. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz não caracterizados. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Maus antecedentes de corréu caracterizados. Reincidência afastada. Impossibilidade de exasperação pela mesma condenação pretérita. 'Bis in idem' evitado. Redimensionamento operado. Redução aquém do mínimo legal, por atenuante, impossibilitada. Inteligência da Súmula no 231 do e. Superior Tribunal de Justiça. Majoração pelas causas de aumento criteriosa. Critério da origem respeitado, quanto a tanto. Regime fechado único possível. Apelo parcialmente provido de um dos acusados, improvido o do corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055419-59.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WESLEY
MARTINS RODRIGUES e CARLOS GEORGE MARCELINO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POSTO, e mantido o
mais do decidido, (i) deram parcial provimento ao apelo do acusado Carlos, para,
afastados os efeitos da reincidência, evitando-se 'bis in idem', redimensionar as penas
a ele aplicadas para 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso; e (ii)
negaram provimento ao apelo do acusado Wesley., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 50.379
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(8a Vara Criminal proc. 0055419-59.2017)
Juiz: Dr. Helio Narvaez
Apelantes: Wesley Martins Rodrigues e Carlos George
Marcelino da Silva
Apelado: Ministério Público
Dra. Marina França Faria
Pestana
EMENTA: Roubo qualificado por comparsaria e restrição à
liberdade da vítima (art. 157, § 2o, II e V, do Cód. Penal). Crime
caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e
materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias
da
vítima,
com
reconhecimento, e de testemunha Policial Militar. Confissões em
juízo, ademais. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz
não caracterizados. Responsabilização inevitável. Necessidade
condenatória imperiosa. Apenamento. Maus antecedentes de
corréu caracterizados. Reincidência afastada. Impossibilidade de
exasperação pela mesma condenação pretérita. 'Bis in idem'
evitado. Redimensionamento operado. Redução aquém do mínimo
legal, por atenuante, impossibilitada. Inteligência da Súmula no
231 do e. Superior Tribunal de Justiça. Majoração pelas causas de
aumento criteriosa. Critério da origem respeitado, quanto a tanto.
Regime fechado único possível. Apelo parcialmente provido de
um dos acusados, improvido o do corréu.
Visto.
Ao relatório da sentença douta (f. 242/252), que se acolhe e
adota, acrescenta-se que (i) Wesley Martins Rodrigues saiu condenado à
pena de 5 anos e 6 meses de reclusão (regime fechado), mais 13 dias-
multa, no piso, e que (ii) Carlos George Marcelino da Silva e condenado
às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão (regime fechado), mais 15
dias-multa, no piso, pela prática da infração penal capitulada no art.
157,
§
2o,
II
e
V,
do
Cód.
Penal
(roubo
qualificado
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
3
comparsaria e restrição à liberdade das vítimas).
O
apelo
do
acusado
Carlos
(f. 344/353)
pretende,
essencialmente, (i) redução da pena-base, (ii) majoração mínima pelas
causas de aumento e (iii) regime mais brando para desconto da corporal.
O reclamo do acusado Wesley, f. 354/374, pleiteia, (i) o
reconhecimento da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz
(art. 15 do Código Penal), (ii) redução das penas aplicadas e (iii) regime
mais brando.
Anotam-se contrarrazões ministeriais (f. 377/385) que
defendem a mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
389),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
concluiu, em parecer respeitável, pelo parcial provimento do
inconformismo recursal do acusado Carlos, com redução da pena-base, e
improvimento do apelo do corréu Wesley (f. 398/409), chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 10.abr.2019 (f. 410).
É o relatório.
Roubo qualificado por comparsaria e restrição à liberdade
das vítimas (art. 157, § 2o, II e V, do Cód. Penal).
Aos fatos.
Acusados Carlos recebe informações a respeito de uma
carga de eletrodomésticos e avença a prática de um assalto com o acusado
Wesley, oportunidade em que ambos, utilizando o automóvel de Carlos,
dirigem-se a um posto de gasolina em que estaria localizado o caminhão
com a carga informada.
Os acusados abordam a vítima, com emprego de simulacros
de arma de fogo, e subjugam-na, fazendo-a refém e obrigando-a a
conduzir o caminhão para local indicado por eles, sob ameaças,
oportunidade em que o acusado Carlos segue em seu veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
4
acompanhando o caminhão, ocupado pela vítima e pelo réu
Wesley.
Após cerca de uma hora, o réu Wesley determina a parada
do caminhão e desembarca com a vítima, momento em que o acusado
Carlos assume a direção do veículo roubado e o estaciona adiante,
evadindo-se do local.
Policiais Militares são acionados a respeito da ocorrência e,
informados pelo sistema de rastreamento do caminhão, localizam o
veículo, avistando o réu Wesley e a vítima caminhando, às
proximidades, sendo então abordados, momento em que Wesley admite o
envolvimento no assalto e indica a localização do réu Carlos, sendo
ambos detidos, apreendidos ainda os simulacros de arma utilizados no
crime.
Prisão em flagrante delito.
Esses os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitiva.
Essa restou demonstrada por (i) boletim de ocorrência (f.
12/17) e (ii) autos de exibição, apreensão, constatação e entrega (f.
18/19).
E a autoria também é certa.
A começar por todo esse quadro flagrancial.
Esse fato, só por si, caracteriza, por sem dúvidas e de
pronto, a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a essa
interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou imediata e
consequentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Só por aí, então, e já seria
e é verdadeiramente
aquela
autoria indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra os
acusados.
Além disso, a posse de parte da res furtiva.
E sabe-se que a apreensão de coisas subtraídas, só por si,
em poder dos agentes, é prova firme e convincente de autoria, porque
inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecerem razões pelas
quais aquilo que não lhes pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
Demais disso, a narrativa da vítima, em sede inquisitiva,
f. 8, a confirmar que foi abordada pelos dois acusados, reconhecendo-
os
categoricamente,
afirmando que foi subjugada e mantida
refenizada por cerca de uma hora, ameaçada constantemente,
sendo subtraído o caminhão da empresa, até que liberada e localizada
pela Polícia Militar, momento em que apontou o acusado Wesley, que foi
detido e delatou seu comparsa, também preso em flagrante.
Suas declarações são corroboradas pelo depoimento da
testemunha Policial Militar Vitor, f. 253.
Relata, que acionada sua guarnição a respeito do assalto,
obtiveram informações da localização do caminhão roubado, que possuía
rastreador, momento em que encontraram o veículo, bem como o
acusado Wesley, que tinha a vítima a seu lado, momento em que o
ofendido narrou o assalto e apontou o réu como um dos autores.
Wesley foi surpreendido em posse de uma réplica de arma
e indicou a localização do réu Carlos, que também tinha consigo uma
réplica de arma, tendo ambos admitido a autoria do crime.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Por fim, e a tudo corroborar, a dúplice confissão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
6
acusados, f. 10, 11 e265, que admitem os fatos, sem titubeios, alegando
que praticaram o crime porque passavam por dificuldades financeiras.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Não há, enfim, e nem de longe, fragilidade probatória.
Ao reverso, ela é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de invalidar
ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autores do roubo
qualificado exatamente aqueles que apontados e responsabilizados.
Tampouco estão caracterizados a desistência voluntária
ou o arrependimento eficaz, dês que os acusados, em momento algum,
desistiram de prosseguir na execução do crime, integralmente praticado,
com todo seu 'iter criminis' percorrido.
E muito menos impediu a produção do resultado, tanto que
efetivamente inverteu a posse sobre o bem.
Esta a verdade.
Verifica-se que os acusados, percebendo que o caminhão
possuía rastreador, buscaram abandonar o veículo, o que não
caracteriza arrependimento ou desistência.
Até mesmo porque, como se disse, todo o 'iter criminis' foi
percorrido, com abordagem mediante emprego de grave ameaça, em
comparsaria, subtração da 'res furtiva', refenização da vítima, tudo
efetivamente consumado.
Ora.
Impossível a caracterização do arrependimento.
Condenação, portanto, inevitável.
Quantum satis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Apenamento.
Quanto ao acusado Carlos, base fixada acertada e
justificadamente acima do mínimo legal, em 4 anos e 3 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa, em razão de seus maus antecedentes, f.
146/151.
A respeito, vale consignar que há informações concretas
sobre a condenação pretérita do réu, incluso com detalhamento de
seu processo de execução, f. 150.
Donde efetivamente caracterizado seu passado criminoso, o
que enseja o tratamento mais gravoso.
No que pertine ao réu Wesley, base no mínimo legal.
Já com relação à segunda fase, reconhecida a confissão
espontânea, para ambos, e a reincidência de Carlos.
Ocorre que tal acusado apresenta uma condenação
criminal, f. 146/151, já utilizada para majoração da base, donde
inviabilizada sua utilização para efeitos da reincidência.
Assim, reduzindo-se a pena pela confissão, reconhecida
pela origem, torna ao mínimo legal, cediço que atenuantes não têm o
condão de levar as penas aquém de tal patamar.
Tudo consonante ao verbete 231 do direito sumular do Eg.
Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal” (DJU 15-10-99).
Penas, portanto, no mínimo legal à segunda fase, para
ambos.
À derradeira, acertada majoração de 3/8 pelas causas de
aumento.
E esse entendimento não contraria a Súmula no 443 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “o aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
Pelo contrário, vai ao seu encontro, vez que nitidamente
mais grave e, portanto como deve ser , de maior reprovabilidade as
condutas dos acusados.
Não se trata de mero cálculo fracional e injustificado.
E assim deveria ser, também, na conformidade do
entendimento da C. Turma e, de resto, Câmara Julgadora:
“O problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a
maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.
O aumento da pena acima do limite inferior normativo previsto no §
2o, art. 157, CP, em face da pluralidade de causas qualificadoras do
delito em exame está conformado ao predominante entendimento de que,
havendo mais de uma causa de qualificação do roubo, não se justifica o
apenamento inferior correspondente: v.g., no Eg. Supremo Tribunal
Federal: HC 77.187-8 min. Sydney Sanches DJU 16 4 99, p. 3; RTJ
157/138 min. Moreira Alves; RTJ 157/175 min. Sydney Sanches;
RTJ 159/534 min. Ilmar Galvão; RTJ 161/176 min. Carlos Velloso; na
mesma linha, desta Corte: Ap. 1.047.109 7a Câm. juiz José Habice;
Ap. 1.006.871-5 7a Câm. juiz José Habice; Ap. 1.045.421 6a Câm.
juiz Nicolino del Sasso; Ap. 1.014.207
juiz Samuel Júnior; e, em
particular, desta Câmara: Ap. 1.024.235 juiz Fernandes de Oliveira;
Ap. 1.047.339 juiz Wilson Barreira.” (Apel. 1.195.853-4, 11a Câmara,
TACrim rel. Desembargador Ricardo Dip).
Portanto, como duas foram as qualificadoras reconhecidas,
não se deve dar a majoração em apenas um terço.
Afinal, houve comparsaria com divisão de funções e
utilização de veículo, além de informações a respeito da carga e da
localização do caminhão a ser roubado, o que denota circunstâncias
muito mais graves que o normal.
Da mesma forma, a vítima permaneceu subjugada por
mais de uma hora, sob ameaças de morte e totalmente refenizada
pelos agentes, o que também reveste as circunstâncias de contornos
mais gravosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
9
Tudo a demandar a exasperação encontrada pela origem.
Ademais, vale dizer.
Muito se tem feito e conseguido, neste C. Grupo, para
prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a
presidência do processo, com direto contato com os acusados e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso
sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto.
Depois que obedecido exatamente esse parâmetro e não
fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada,
exatamente como aqui, não haverá porque se alterar os critérios
norteadores da fixação das reprimendas.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação das reprimendas e sempre
obedecidos aqueles constantes dos artigos 59 e 68 do Código Penal não há
como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Patamares finais, portanto, em 5 anos e 6 meses de
reclusão, mais 13 dias-multa, no piso, para ambos os acusados.
Quanto ao regime, finalmente, outro não poderia ser que
não o fechado.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da Súmula
n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode perfeitamente e
ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja ele devidamente
justificado, exatamente como na espécie.
Quem se propõe a assaltar indefesa vítima, em comparsaria
e restringindo-lhe a liberdade, no momento em que trabalha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
10
regularmente, em aparente paz e tranquilidade, colabora, por sem
dúvidas, para espalhar o repugnante clima de terror e pânico em que se
vive nas pequenas e grandes cidades, não tendo o mínimo apego à
dignidade e respeito pelo ser humano.
Merecem
tratamento
severo,
eficaz,
responsável
e
compatível a seus atos indignos e de violência, compatível, mais, como
resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama a quatro
ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário, jamais,
dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se incrementar, mais
ainda, esta nefasta onda de violência que assola nossa terra e assusta
todos nós, sabido que o semiaberto resulta praticamente em liberdade,
significando convite a novos crimes àqueles que desrespeitam a vida
humana, como aqui.
Acresça-se, ainda, que o péssimo passado ostentado pelo
acusado Carlos, só por si, incorre em óbices à concessão de regime mais
brando para o início do cumprimento da corporal (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal).
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que aqui
indicado, para ambos os acusados.
POSTO, e mantido o mais do decidido, (i) dá-se parcial
provimento ao apelo do acusado Carlos, para, afastados os efeitos da
reincidência, evitando-se 'bis in idem', redimensionar as penas a ele
aplicadas para 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no
piso; e (ii) nega-se provimento ao apelo do acusado Wesley.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055419-59.2017.8.26.0050 -Voto no
11